Tribunal: TJPA
Processo: 0027501-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027501-64.2016.8.14.0401

APELANTE: MOISES BERNARDO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que possuem relevante valor probatório nestes tipos de delitos, deixa evidente a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que suas declarações foram confirmadas por depoimento testemunhal produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram os fatos e demonstram a autoria delitiva do ora apelante.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em reforma da pena base a qual foi aplicada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento relativo ao uso de arma de fogo, a reprimenda foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pena concreta e proporcional ao deslindes dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e nega-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MOISES BERNARDO DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 20.11.2016 as vítimas estavam em sua residência, onde existe um consultório espiritual pertencente a Ingrid Tairovit. O acusado, neste dia, passou-se por cliente e ficou aguardando no sofá da residência enquanto Ingrid terminava outro atendimento.

Quando o acusado passou a ser atendido, este pegou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega de joias e dinheiro. Ingrid disse que o que ele queria estava no carro e ao se direcionar ao local, se descuidou e baixou a arma, quando o esposo da vítima, travou luta corporal com aquele, em que ainda houve disparo de arma de fogo, mas ninguém foi atingido e foi imobilizado até a chegada da polícia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MOISES BERNARDO DA COSTA

a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. Art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas que possuem relevante valor probatório nestes tipos de delitos, deixa evidente a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que suas declarações foram confirmadas por depoimento testemunhal produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram os fatos e demonstram a autoria delitiva do ora apelante.

A vítima Muller de Freitas Tairovit, perante a autoridade policial afirmou que estava em sua residência com sua família, e que sua companheira tem um consultório espiritual e que o acusado chegou por volta de 12:30h se passando por cliente e que na hora de ser atendido já saiu do recinto com uma arma em punho apontando para a cabeça de sua companheira dizendo se tratar de um assalto e que queria dinheiro senão mataria a todos e o declarante disse que o que ele queria estava dentro do carro e ao se direcionar ao carro o acusado se distraiu e baixou a arma momento em que o declarante investiu em luta corporal com o mesmo, conseguindo desarma-lo e imobiliza-lo até a chegada da polícia.

Do mesmo modo, a vítima Ingrid de Freitas Taivorit declarou em sede policial.

A testemunha de acusação Wilson Glai Araújo da Silva, policial militar, em juízo, foi contundente em afirmar que diante dos fatos, participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, o qual estava imobilizado pelas vítimas.

Deste modo, diante das provas produzidas ao longo do processo, provas que foram claras e corroboradas em juízo, inviável a tese de absolvição ante a insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi aplicada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento relativo ao uso de arma de fogo, a reprimenda foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pena concreta e proporcional ao deslindes dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024